Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721525-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JACKSON FERREIRA RAFAEL RECORRIDO: INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PERCENTUAL DE 20%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA 5%. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. As diligências não localizaram bens suficientes para quitar a dívida. O executado recebe rendimento líquido mensal de R$ 1.248,00. A redução da penhora de 20 para 5% dos rendimentos bruto, deduzidos os descontos compulsórios, é considerada adequada para garantir o crédito sem comprometer o mínimo existencial. 4. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnador negou vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade salarial, ao argumento de que o seu salário está aquém do valor necessário para a sua manutenção digna, não podendo ser considerado suficiente para sofrer qualquer desconto referente ao débito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na hipótese, as diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito. O valor atualizado da dívida é de R$ 22.962,41 - até março de 2023. A decisão agravada deferiu a penhora de 20% da remuneração do agravante (ID 233690934). O agravante demonstrou que possui remuneração bruta de R$ 1.248,00 (ID 115550153). Apresentou, ainda, comprovantes de despesas básicas com água e energia elétrica (ID 72355817). Embora figure como sócio de duas empresas ativas (ID 73653435 e ID 73653436), não há nos autos comprovação de que tenha rendimentos regulares e suficientes dessas atividades empresariais. A mera condição de sócio não é suficiente para comprovar recebimento de valores pelo agravante. Dessa forma, a constrição de 20% sobre os rendimentos brutos é excessiva e desproporcional, pois pode comprometer a subsistência do agravante e de sua família. A redução do percentual para 5% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, é medida adequada para compatibilizar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito (ID 74144298). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016